Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-14.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como o laudo pericial.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
4. Não sendo o réu reincidente, e sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, cabível a suspensão condicional da pena pelo período de prova de dois anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.